Tribunal: STF
Processo: RE 434653
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS. INCIDÊNCIA
 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. PRECEDENTES.
Repetição
 de indébito. Juros moratórios. Termo inicial de sua fluência. Os
juros moratórios na repetição de indébito têm como termo inicial a
data do trânsito em julgado da decisão definitiva, conforme dispõe o
 artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Precedentes.
Agravo regimental não provido.